Tribunal: TJMT
Processo: 0008755-42.2017.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 0008755-42.2017.8.11.0064 – CLASSE CNJ - 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE:
RAFAEL CAMILO DA SILVA
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – DANO MORAL – ARBITRAMENTO EM R$5.000,00 –PRETENDIDA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO QUANTUM – AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – IRRELEVÂNCIA – FORMULAÇÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA – DANO IN RE IPSA – ENUNCIADO 14-A/TJMT – QUANTUM REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença. Tema 983/IRDR/STJ, e Enunciado 14-A/TJMT.
2. O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008755-42.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), RAFAEL CAMILO DA SILVA - CPF: 042.377.431-01 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), BRENDA ISIS DE PAULA E SILVA - CPF: 059.962.921-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – CONDENAÇÃO – DANO MORAL – ARBITRAMENTO EM R$5.000,00 –PRETENDIDA EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
– AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – IRRELEVÂNCIA – FORMULAÇÃO EXPRESSA NA DENÚNCIA – DANO
IN RE IPSA
– ENUNCIADO 14-A/TJMT –
QUANTUM
REDIMENSIONADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Existindo pedido expresso do Ministério Público na exordial acusatória para fixação de danos morais suportados pela ofendida, e, posteriormente, submetido à parte conferindo o contraditório e a ampla defesa, deve ser mantida a sentença. Tema 983/IRDR/STJ, e Enunciado 14-A/TJMT.

2. O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso de apelação
interposto por
Rafael Camilo da Silva
, qualificado e representado pelo Dr. Onório Gonçalves da Silva Júnior, OAB/MT 12.992, colima a reforma da sentença datada de 14/01/2020, no id. 95749995, pp. 138-147, nos autos da Ação Penal n. 0008755-42.2017.8.11.0064, da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que, julgando
procedente
a denúncia inaugural,
condenou
o apelante

pelo crime tipificado no art. 129, § 9o, do CP, ao cumprimento da reprimenda privativa de liberdade de 04 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de R$5.000,00 à vítima, a título de reparação mínima dos danos causados pela infração, por fato ocorrido em 24/6/2017, por volta das 21h30min, na residência situada na rua das Araras, n. 3068, bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT, contra a convivente Brenda Isis de Paula e Silva.

Nas razões constantes do id. 95746505, p. 2, a defesa postula exclusivamente a exclusão da condenação ao pagamento de R$5.000,00 a título de reparação mínima pelos danos causados à vítima, “
seja porque não houve discussão durante a instrução criminal sobre este tema, seja porque é um valor acima das condições socioeconômicas do Apelante
”.

Em contrarrazões [id. 95746509, pp. 2-5], a douta Promotoria de Justiça repele o anseio defensivo, requerendo o
desprovimento
da apelação, ao argumento de que, consoante Tema 983 fixado em sede de julgamento de demanda repetitiva perante o c. STJ, fixou-se a premissa de que no âmbito do processo penal, é dispensável a produção de prova específica do dano moral, reconhecendo-se situação de dano
in re ipsa
.

Sobre o
quantum
fixado, entende que, apesar da difícil tarefa de quantificação, no caso, “[...]
o dano, a intenção, a culpa e o nexo causal estão demonstrados pelo conjunto probatório inquisitivo e judicial, o que é suficiente para que o magistrado determine o valor mínimo a título de reparação dos danos morais causados pelo injusto penal, não se exigindo que sejam produzidas provas além daquelas já fixadas ao processo. Ademais, a defesa não juntou aos autos qualquer documento que comprove a suposta hipossuficiência do denunciado
” [id. 95746509, p. 4], o que impõe a preservação do valor arbitrado.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio e o termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de gerar prevenção de julgador [id. 96666468].

A certidão no id. 96666471 assinalou que o processo e julgamento do presente recurso independe do prévio recolhimento de preparo [art. 77 do RITJMT].

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. Élio Américo, opinou pelo
desprovimento do apelo
,
verbis
:

“
Apelação Criminal
- Lesão corporal [art. 129, § 9o, do Código Penal] - violência doméstica - sentença condenatória - irresignação defensiva - Pedido de exclusão da indenização fixada pela Magistrada a quo ante os danos causados pela infração [art. 387, inc. IV do CPP] - inviabilidade - pedido expresso do Parquet na denúncia - suficiência - intelecção adotada com fulcro no Tema 983 do STJ -manutenção do decisum que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
” [id. 100862965, p. 1].

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Rafael Camilo da Silva
, qualificado, foi condenado à pena de
04 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de R$5.000,00 a título de reparação mínima pelos danos causados pela infração, como incurso nas penas do art. 129, § 9o, do CP, porque, no dia 24/6/2017, por volta das 21h30min, na residência situada na rua das Araras, n. 3068, bairro Parque Universitário, em Rondonópolis/MT,
assumidamente
agrediu a convivente Brenda Isis de Paula e Silva, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher [Lei n. 11.340/2006] com um cabo de madeira, provocando-lhe uma equimose vermelho-arroxeada na face lateral do terço superior da coxa esquerda.

Consta que o fato ocorreu porque o apelante saiu para beber sem a companhia da vítima, e, ao voltar para casa, injustificadamente, apoderou-se do cabo de madeira e desferiu o golpe nas nádegas e na perna da vítima, provocando a lesão acima descrita.

Consta que
a denúncia
no id. 95749995, pp. 5-6 formalizou pedido de condenação do apelante nos termos do art. 129, § 9o, do CP, bem como
requereu expressamente
a condenação por
danos materiais
relacionados aos fatos e arbitramento de
valor mínimo pelos danos morais
decorrentes do injusto penal.

A sentença, apesar de não realizar digressão específica quanto à instrução do pedido indenizatório
, porém, calcada no relato da vítima sobre os fatos e a própria confissão do apelante,
acolheu parcialmente referida pretensão contida na denúncia
,
condenando
o apelante
somente pelo dano moral
, ao pagamento da verba de R$5.000,00, a ser revertida em favor da vítima.

Para justificar a não realização da instrução específica, amparou-se no Tema 983, julgado em sede de demanda repetitiva perante o c. STJ, no REsp 1.643.051/MS, que dispõe sobre viabilidade de condenação pecuniária mesmo sem especificação inicial do
quantum
indenizatório, e independentemente de instrução específica, argumentos estes sustentados também nas contrarrazões recursais e no parecer da Cúpula Ministerial.

Com efeito, denota-se, sem qualquer esforço adicional, que, o entendimento submetido à sistemática dos recursos repetitivos firmou entendimento de que: a)
o órgão acusatório está dispensado de quantificar o valor da indenização que pretende imputar ao acusado
, bem como, b)
o juiz da causa penal está efetivamente dispensado de realizar instrução específica sobre valores e circunstâncias, dada à configuração de dano
in re ipsa
, sendo suficiente que o pedido esteja expresso na denúncia ou em depoimento da vítima.

“[...] VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. [...]

[...]

4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que
a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio
.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza, a
Lei Maria da Penha
, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada,
passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada
.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8.
Também justifica a não exigência de produção de prova
dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente,
o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos
.

[...]

10. [...] TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” [STJ, REsp 1643051 MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/3/2018]

A questão aliás, foi objeto de reiteradas decisões neste egrégio Tribunal Estadual de Justiça, resultando, recentemente, na uniformização da jurisprudência própria supramencionada, Enunciado n.o 14-A, a saber:

“
A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito
”.

Estando a matéria pacificada perante esta Corte Estadual, em sintonia com a orientação sedimentada a partir de julgamento submetido à sistemática do art. 976, I, do CPC, conclui-se pela improcedência do reclamo defensivo, relativo à exigência de produção de prova específica em sede de instrução criminal.

Em relação ao valor da condenação, entretanto, cabe anotar que, embora a douta acusação haja repelido a pretensão defensiva de reajuste do valor indenizatório, fixando-se na premissa de que o dano, a intenção, a culpa e o nexo causal demonstrados pelo conjunto probatório inquisitivo e judicial expressariam tal arbitramento, é certo que nem a sentença, nem o órgão acusatório, em qualquer momento justificaram concretamente qual a proporção ou critério levado em consideração para a fixação do valor de R$5.000,00 para a vítima.

Embora a fixação do valor indenizatório pelo dano moral deva levar em consideração a dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, e bem assim, o escopo de reduzir a revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos, é certo que no caso concreto nada há a amparar a imposição dessa verba, que representa mais de três vezes o salário que o apelante declarou perceber mensalmente como autônomo, exercendo a função de técnico de ar condicionado, declarações essas constantes no id. 95749995, p. 24 e que não foram de forma alguma elididas pela acusação durante a
persecutio criminis in judicio
.

A vítima foi agredida com golpe de cabo de madeira na região da perna e parte das nádegas, por conta de uma briga doméstica, situação que se apresenta à semelhança de significativa parte dos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não ultrajando, assim, o âmbito da ordinariedade que insuflasse um índice maior de reprovação incidente sobre o fato.

É preciso enfocar que a vítima também não demonstrou em Juízo qualquer aspecto de particular sofrimento ou dor por conta do fato que permitisse destacar a conduta aqui analisada de outros casos semelhantes, a não ser o fato de que naquele momento estaria segurando a filha comum do casal, de apenas seis meses de idade.

Com efeito, inexistindo justificativa idônea qualquer a determinar a quantificação da indenização por dano moral arbitrada perante a instância singela, impõe ser redimensionada, para que guarde proporção com a pouca gravidade do fato, com a pena privativa de liberdade aplicada e, ainda, com as condições econômicas do apelante.

Com efeito, aplicando o mesmo raciocínio expressado por esta mesma Corte de Justiça em casos semelhantes, à vista dos parâmetros acima especificados, readequo o valor indenizatório arbitrado em prol da vítima Brenda Isis de Paula e Silva, para
R$1.500,00
, a serem cobrados perante o Juízo da Execução Penal.

No mesmo sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – 1. REPARARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PRETENDIDO AFASTAMENTO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO 14-A TCRR/TJMT E TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS – 2. REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – ATUAÇÃO DE OFÍCIO.

1. Em harmonia com o entendimento do STJ (REsp 1675874/MS), esta Corte sedimentou o entendimento de que “A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” (Enunciado no. 14-A, TCCR/TJMT);

2. A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização.

Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0003595-02.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/04/2021, Publicado no DJE 07/4/2021].

“[...]
O valor a ser fixado a título de dano moral deve considerar a conduta do agente, nexo de causalidade, o não enriquecimento à custas do empobrecimento alheio, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
” [TJMT, ApCr PJe N.U 0007463-85.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 25/05/2020)

Ante o exposto, em dissenso ao parecer,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso interposto por
RAFAEL CAMILO DA SILVA
, com o fim de fixar a pena-base no mínimo legal, em consequência, fica a reprimenda final fixada em 04 (quatro) meses de detenção; ainda, redimensionar o quantum fixado a título de danos mínimos na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), no mais, mantenho inalterada a sentença condenatória proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021